Tribunal: TJPA
Processo: 0005593-14.2017.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-11-25

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO TENTADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA-BASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. É incabível a redução da pena-base abaixo do limite mínimo previsto no tipo penal, em obediência ao princípio da legalidade (art. 59, II, do Código Penal).2. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
ACÓRDÃO N.º
PROCESSO Nº 0005593-14.2017.814.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE BELÉM/PA (4ª VARA CRIMINAL DE BELÉM)
APELANTE: MAURILIO DOS SANTOS DA SILVA (DEFENSOR PÚBLICO REINALDO MARTINS JÚNIOR)
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
REVISOR: Des.
or
RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: Des.
or
MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO TENTADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA-BASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. É incabível a redução da pena-base abaixo do limite mínimo previsto no tipo penal, em obediência ao princípio da legalidade (art. 59, II, do Código Penal).
2. Recurso conhecido e desprovido.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e três dias do mês de novembro de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 23 de novembro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0005593-14.2017.814.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE BELÉM/PA (4ª VARA CRIMINAL DE BELÉM)
APELANTE: MAURILIO DOS SANTOS DA SILVA (DEFENSOR PÚBLICO REINALDO MARTINS JÚNIOR)
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
REVISOR: Des.
or
RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: Des.
or
MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
R E L A T Ó R I O

Maurilio dos Santos da Silva,
por intermédio do Defensor Público Reinaldo Martins Júnior, interpôs apelação contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito Titular da 4ª Vara Criminal de Belém/PA, que o condenou à pena definitiva de 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto, pela prática delitiva tipificada no art. 157, §2º, I e II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

Em suas razões, o recorrente pugna pela redução da pena-base fixada, questionando a valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, feita pelo juízo
a quo
, devendo, de acordo com os seus argumentos, ser estabelecida, ainda na primeira fase, abaixo do mínimo legal.

O
dominus litis
, em contrarrazões, pleiteia o conhecimento e o não provimento do apelo.

O

Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, manifestando-se na condição de
custos legis
, pronuncia-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.
É o relatório.
À revisão do Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
Belém (PA), 23 de novembro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator

PROCESSO Nº 0005593-14.2017.814.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE BELÉM/PA (4ª VARA CRIMINAL DE BELÉM)
APELANTE: MAURILIO DOS SANTOS DA SILVA (DEFENSOR PÚBLICO REINALDO MARTINS JÚNIOR)
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
REVISOR: Des.
or
RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: Des.
or
MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
V O T O

O recurso é adequado, tempestivo e está subscrito por Defensor Público. Conheço.

A tese defensiva de redução da pena-base aplicada não merece ser acolhida.

Em que pese ter valorado negativamente cinco circunstâncias judiciais quando da dosimetria da pena, o magistrado de 1º grau aplicou a pena-base no mínimo legal previsto para o crime de roubo, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão.

O Código Penal, em seu artigo 59, inciso II, proíbe que a pena-base seja fixada abaixo do limite mínimo atribuído ao tipo penal.

Assim, em que pese a valoração dos critérios depender de alguma subjetividade do julgador, em respeito ao princípio da legalidade, tal análise deve se ater aos parâmetros estabelecidos no dispositivo legal (mínimo e máximo de pena), motivo pelo qual
a pena já arbitrada no limite ínfimo
não pode ser reduzida abaixo desse patamar.

Deixando mais claro, averbo ser incabível a redução pleiteada, em qualquer proporção, especialmente naquela sugerida pelo recorrente de 1/8 para cada vetor que lhe for favorável, uma vez que a pena-base já foi aplicada no patamar mínimo, em razão da vedação de diminuição além dos limites previstos no tipo legal.

Em razão do exposto, acompanhando o parecer do
custos legis
,
conheço do recurso e nego-lhe provimento,
mantendo a sentença recorrida e a reprimenda definitiva fixada, em respeito ao princípio do ¿
non reformatio in pejus¿.
É como voto.
Belém (PA), 23 de novembro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator